Tribunal: TJMT
Processo: 1024097-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidor público estadual, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou ter contratado empréstimo consignado, mas foi surpreendido com a formalização de cartão de crédito consignado, modalidade distinta e mais onerosa. Requereu a conversão do contrato para empréstimo comum, a devolução dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação quanto à natureza do contrato firmado com a instituição financeira; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da alegada frustração de expectativa e abalo emocional causado ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato firmado entre as partes insere-se em relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
A instituição financeira descumpre seu dever de transparência ao não informar de forma clara e destacada que se tratava de cartão de crédito consignado, e não empréstimo consignado tradicional, ensejando vício de consentimento por erro quanto ao objeto contratual.
A ausência de informações essenciais, como a forma de cobrança, o custo efetivo total, as taxas incidentes e a quantidade de parcelas, viola os arts. 6o, III, 31, 46, 52, 54-B e 54-D do CDC, além do princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o, III do CDC.
Comprovado o desvirtuamento da operação – liberação de valores via saque em TED sem transparência quanto à natureza jurídica do contrato –, impõe-se a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a data de cada operação.
Reconhecido o vício na contratação, é devida a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.
Não restando demonstrada situação excepcional que extrapole os dissabores comuns às relações contratuais bancárias, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado comum, sem adequada informação ao consumidor, configura vício de consentimento por erro, ensejando a conversão da modalidade contratual.
A ausência de transparência quanto às condições essenciais do contrato bancário viola o dever de informação previsto no CDC e impõe a revisão contratual com devolução dos valores pagos indevidamente.
A frustração do consumidor decorrente de vício na contratação, por si só, não configura dano moral indenizável na ausência de demonstração de abalo concreto a direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 170 e 591; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 31, 46, 47, 51, 52, 54-B, 54-D, §2o; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.405.232/SC, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, N.U 1005373-66.2024.8.11.0003, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025; TJMT, N.U 1030870-36.2022.8.11.0041, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024097-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 177.337.231-91 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou ter contratado empréstimo consignado, mas foi surpreendido com a formalização de cartão de crédito consignado, modalidade distinta e mais onerosa. Requereu a conversão do contrato para empréstimo comum, a devolução dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação quanto à natureza do contrato firmado com a instituição financeira; e (
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da alegada frustração de expectativa e abalo emocional causado ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes insere-se em relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira descumpre seu dever de transparência ao não informar de forma clara e destacada que se tratava de cartão de crédito consignado, e não empréstimo consignado tradicional, ensejando vício de consentimento por erro quanto ao objeto contratual.

A ausência de informações essenciais, como a forma de cobrança, o custo efetivo total, as taxas incidentes e a quantidade de parcelas, viola os
arts
. 6o, III, 31, 46, 52, 54-B e 54-D do CDC, além do princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o, III do CDC.

Comprovado o desvirtuamento da operação – liberação de valores via saque em TED sem transparência quanto à natureza jurídica do contrato –, impõe-se a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a data de cada operação.

Reconhecido o vício na contratação, é devida a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Não restando demonstrada situação excepcional que extrapole os dissabores comuns às relações contratuais bancárias, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado comum, sem adequada informação ao consumidor, configura vício de consentimento por erro, ensejando a conversão da modalidade contratual.

A ausência de transparência quanto às condições essenciais do contrato bancário viola o dever de informação previsto no CDC e impõe a revisão contratual com devolução dos valores pagos indevidamente.

A frustração do consumidor decorrente de vício na contratação, por si só, não configura dano moral indenizável na ausência de demonstração de abalo concreto a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 170 e 591; CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 31, 46, 47, 51, 52, 54-B, 54-D, §2o; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.405.232/SC, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.12.2023,
DJe
18.12.2023; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, N.U 1005373-66.2024.8.11.0003, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025; TJMT, N.U 1030870-36.2022.8.11.0041, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1024097-04.2024.8.11.0041
.

APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA
.

APELADO: BANCO BMG S
/
A
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto p
elo

Francisco Carlos de Arruda
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos, da
ação declaratória
de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada
em face do

Banco BMG S/A
.
Por conseguinte,
condeno
u
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, pretende o
requerente
a reforma da sentença
, para que seja reconhecida a procedência da ação, no sentido de converter o contrato de cartão de crédito em empréstimo comum consignado, condenar o banco à indenização por danos morais e às verbas de sucumbência.

Alega que a sentença ignorou as provas apresentadas, especialmente
o requerimento
de cópia dos contratos de empréstimo, id 278194352.

Defende que
a relação entre as partes
se enquadra
como de consumo, reforçando o dever
do banco
de prestar serviços de forma adequada, eficiente e segura.

Invoca os princípios da boa-fé objetiva, vulnerabilidade do consumidor e inversão do ônus da prova.

Argumenta que o apelante teve sua “expectativa frustrada” em razão da não realização dos serviços contratados para o evento de formatura.

Diz
que
a
situação teria causado abalo emocional e constrangimento, o que configura dano moral indenizável.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Co
ntrarrazões
pelo desprovimento, id
278194879
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo autor, em face do Banco BMG S/A
, contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos.

Em que pese a confusa petição inicial do autor, que
narra que o requerente na condição de servidor público estadual, procurou o banco objetivando
a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, celebrado em 01/01/2020 e alega a existência de cláusulas ilícitas, que oneraram substancialmente o contrato,
aparentemente induzindo
o julgador a
um pedido de revisão, vê-se do contexto e provas apresentadas que a intenção do apelante era celebrar empréstimo simples
, tendo o banco na contratação desvirtuado a natureza do contrato, impondo-lhe produto excessivamente oneroso, sem informar devida e claramente o objeto da contratação
.

A perspectiva
que se comprova inclusive
do requerimento de cópia dos contratos de empréstimo enviado ao banco antes do ajuizamento d
esta
ação,
acostado junto a
o id 278194352.

Diante disso e
levando em consideração os argumentos do apelante, de que
a relação entre as partes
se enquadra
como de consumo, reforçando o dever
do banco
de prestar serviços de forma adequada, eficiente e segura
, passo à análise do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira
na realização do contrato entendido pelo recorrente como empréstimo consignado simples.

Na origem, extrai-se dos autos que
o

a
utor/
a
pelante, servidor pública

do Estado
, celebrou com a Instituição Financeira
requerida diversos contratos de empréstimo, tendo celebrado o
contrato de cartão de crédito consignado
, objeto da discussão acreditando se tratar de empréstimo.

D
efende

que sua intenção
era firmar empréstimo consignado, com parcelas prefixadas e contrato mais simplificado, distinto daquele em que efetivamente figurou como contratante
, todavia, o banco realizou a contratação de saque no cartão de crédito consignado, onerando
substancialmente o contrato.

Alega que houve falha parte da instituição financeira
, que não cumpriu seu dever de
prestar
seus
serviços de forma adequada, eficiente e segura
, invocando
os princípios da boa-fé objetiva, vulnerabilidade do consumidor e inversão do ônus da prova.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença para determinar a conversão do pacto firmado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros remuneratórios apurada pelo Banco Central do Brasil para essa modalidade contratual
, bem como, a condenação do banco a indenização pelos danos morais sofridos.

Passo à análise dos argumentos d
o
apelante.

C
umpre ressaltar que a relação havida entre as partes é de consumo, incidindo as normas da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

À luz da legislação consumerista, o fornecedor deve agir com absoluta transparência, boa-fé e lealdade, prestando todas as informações necessárias sobre o produto ou serviço ofertado, de modo a permitir uma escolha consciente por parte do consumidor.

No caso dos autos, os fatos narrados na exordial e confirmados nas razões de apelação encontram respaldo nas provas documentais colacionadas, em especial os documentos juntados com a inicial
, em especial o
requerimento de cópia dos contratos de empréstimo, id 278194352.

A jurisprudência dominante acerca do tema indica a verificação do
modus operandi
utilizado pela instituição financeira, em razão da constatação de oferta de empréstimo consignado direto, mas efetivação de contratação de cartão de crédito com margem consignada, em condições de maior onerosidade para o consumidor.

Diante
do
relevante elemento probatório, reforçado pelos documentos e declarações constantes nos autos, não se pode simplesmente afastar a robusta alegação
da autora
/apelante de que foi vítima dessa prática lesiva, pois, em última análise, o que se extrai dos autos é que
o
consumidor não tinha real ciência da natureza do negócio jurídico que efetivamente estava contratando.

Nesse contexto, o cerne da questão repousa em verificar se a informação prestada
ao
consumidor foi suficientemente clara e destacada quanto à contratação de cartão de crédito consignado e não simplesmente de empréstimo consignado direto, esclarecendo as diferentes naturezas jurídicas entre esses negócios e as implicações daí decorrentes.

C
umpre trazer à baila os contornos doutrinários e jurisprudenciais do instituto da "Reserva de Margem Consignável" (RMC), modalidade oferecida pelas instituições financeiras como espécie derivada do empréstimo consignado convencional.

C
abe esclarecer que, em sua concepção original, o empréstimo consignado configura modalidade de mútuo bancário em que as parcelas do financiamento são descontadas diretamente do salário ou benefício previdenciário do devedor (mutuário), mediante prévia e expressa autorização deste.

Caracteriza-se, portanto, pela definição precisa do valor integral a ser pago, composto pelo valor principal somado aos encargos, e sua subdivisão em parcelas prefixadas, possibilitando-se o adimplemento em prazo certo.

Enquanto nos contratos de cartão de crédito consignado, nas
palavras da ilustre doutrinadora Maria Stella Gregori, em sua obra "Novas Tendências do Direito Bancário":

"O contrato de cartão de crédito consignado representa um aprimoramento das técnicas de concessão de crédito pelas instituições financeiras, aliando as vantagens do tradicional empréstimo
consignado com a flexibilidade e conveniência inerentes ao cartão de crédito convencional. Trata-se de modalidade contratual multifacetada, contemplando tanto a disponibilização de meio de pagamento para compras a crédito, quanto a possibilidade de obtenção de recursos através de saques, desde que respeitados os limites estabelecidos pela legislação específica e os convênios firmados entre o banco emissor e o órgão pagador do consumidor."[1]

Destarte, extrai-se da doutrina especializada que o cartão de crédito consignado conjuga dois elementos fundamentais: i) a disponibilização de plástico para compras em estabelecimentos comerciais com pagamento postergado; e
ii
) a possibilidade de realização de saques mediante a utilização do limite de crédito concedido ao consumidor.

A
legislação vigente reconhece a distinção entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, sendo este último caracterizado pela possibilidade de realização de compras e saques, com pagamento postergado mediante desconto em folha de pagamento.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado sobre a temática, firmando entendimentos relevantes sobre os contornos jurídicos do instituto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.232/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

Da ementa transcrita, extrai-se o entendimento de que a contratação do cartão de crédito consignado deve ser devidamente elucidada ao consumidor, sob pena de configurar prática abusiva e ensejar a nulidade do negócio jurídico celebrado.

No mesmo sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

Fixadas tais premissas jurídicas fundamentais, passa-se ao exame da controvérsia concreta subjacente aos autos.

Como já dito, impende
consignar que
a
apelante é destinatári
a
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
à
apelante.

Com efeito,
as alegações autorais reforçadas pelas provas dos autos indicam a oferta de empréstimo consignado genérico, sem as adequadas especificações quanto à natureza de cartão de crédito consignado, o que configura, a priori, falha no dever de informação e induz ao vício de consentimento por erro na formação da vontade do consumidor.

Ademais, a negativa de ciência veiculada pel
o
autor/apelante acerca da real natureza do negócio pactuado é reforçada pela constatação de que o
s
contrato
s
juntado
s
aos autos não detalha
m
as condições específicas do cartão de crédito consignado, ausente qualquer menção expressa à aplicação de encargos remuneratórios na forma de juros, aos percentuais incidentes, ou mesmo ao custo efetivo total da operação, contrariando o disposto no art. 54-B, incisos I a V, do Código de Defesa do Consumidor, assim como os deveres de transparência e informação adequada.

Nesse diapasão, impõe-se resgatar o postulado insculpido no caput do art. 54-D, §2o, do Código Consumerista, segundo o qual as omissões na informação devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Outrossim, anote-se que
o banco sequer apresentou faturas do cartão, configurando a tese de
erro na formação da vontade, pois, como bem assentado no precedente desta Corte acima mencionado, o objetivo negocial do consumidor pode ter sido efetivamente a contratação de empréstimo consignado
.

Em arremate a essa linha argumentativa, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor, dentre os princípios que o norteiam, consagra a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de dúvida (art. 47, CDC20), assim como a vedação de práticas e cláusulas abusivas (
arts
. 51 e 54, CDC21), de modo que não se pode admitir a manutenção de negócio jurídico em
condições mais onerosas do que aquelas que efetivamente foram esperadas pelo consumidor ao contratar.

Assim
, tendo em vista os elementos fáticos e jurídicos deduzidos nos autos, impõe-se reconhecer a ocorrência de vício de consentimento por falha no dever de informação da instituição financeira apelada, insculpido no art. 6o, III, c/c
arts
. 31 e 54-D, §2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve ser acolhida parcialmente a pretensão recursal para determinar a conversão do negócio jurídico pactuado de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples, na modalidade de mútuo
feneratício
(art. 591, CC22), com o consequente afastamento das taxas e encargos aplicados a título de juros remuneratórios e revisão dos valores pagos indevidamente.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelado
em relação
à

apelante.

Percebe-se que
o apelante
-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, de maneira que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Com base
nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores
, via TED – transferências bancárias
,
dito

“
saque
”
, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Bem ainda, c
onforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, tendo sido disponibilizados valores, por meio de transferência bancária, na conta da apelada, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA
SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No que tange ao pleito de danos morais, entendo que as razões expostas não são suficientes para caracterizar a ocorrência de abalo moral indenizável.

Isso porque, embora haja divergência quanto à natureza do contrato firmado, não se pode olvidar que a apelante efetivamente se beneficiou dos recursos disponibilizados pelo banco, não havendo demonstração cabal de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira além do vício de informação já reconhecido.

Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a existência de meros dissabores inerentes às relações bancárias e comerciais cotidianas não configura, por si só, dano moral
passível de reparação, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e particularmente vexatória.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

-
N.U 1005373-66.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025
.

- N.U 1030870-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025.

-
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023
.

Pelo exposto,
dou
parcial

provimento
ao apelo, para julgar procedente
em parte
a ação,
a fim de
determinar a conversão da modalidade contratual d
os
saques
realizados no
cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado
(
servidor público

aposentado
)
, bem como,
fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data d
e cada
saque

e
condenar
a instituição financeira
à restituição na forma simples da importância paga a maior pel
o
requerente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, ressalvados os termos do art. 98 § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025